Tribunal: TJDFT
Processo: 0736894-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. INÉRCIA DA PARTE RÉ. COMPETÊNCIA PRORROGADA. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUEL E CONTA DE ÁGUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.944,79 (um mil novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 2.230,41. Narrou que, em 20/07/2023, firmou com a ré contrato de locação de imóvel situado no SHSN (Ceilândia), com aluguel mensal no valor de R$ 600,00, com vencimento no dia 20 do cada mês e vigência de 12 meses. Argumentou que as partes acordaram que a ré seria responsável pelo pagamento do rateio das despesas de água e energia, além do aluguel. Afirmou que a ré se encontra inadimplente em relação ao aluguel e ao consumo de água relativos ao período de 09/2023 a 11/2023.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que o recorrente está representado por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade. Foram ofertadas contrarrazões, também por meio de defensor dativo (ID 60695517).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na comprovação de culpa da locadora acerca da rescisão contratual e na existência de danos materiais indenizáveis. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência territorial, sob a alegação de que a ação deveria ter sido proposta perante a Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em razão de foro de eleição contratual. No mérito, alega que a recorrida não comprovou que a solicitação de desocupação do imóvel somente ocorreu após o inadimplemento contratual da ré. Argumenta que a recorrida agiu de forma arbitrária, com o objetivo retirar a ré do imóvel, impossibilitando a continuidade do contrato. Destaca que registrou boletim de ocorrência e que a recorrida foi responsável pela quebra do contrato de aluguel. Requer o reconhecimento da incompetência do juízo e a improcedência dos pedidos.
5. Preliminar de incompetência. A competência territorial é de natureza relativa e não pode ser declarada de ofício. É o que estabelece a Súmula 33 do STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Logo, caberia á ré alegar a incompetência em razão do foro de eleição, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, o que não ocorreu. A ação foi proposta no foro do local do imóvel, ocorrendo a prorrogação da competência. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. No caso, ante a ausência de impugnação específica, restou incontroverso que a recorrente desocupou o imóvel em 05/11/2023, bem como que existiam 11 pessoas morando no local, conforme alegado pela recorrente na peça de ID 60695464. A recorrente não comprovou que a recorrida solicitou imotivadamente a desocupação do imóvel antes do prazo da locação, o que seria de fácil demonstração mediante a simples juntada dos comprovantes de pagamento do aluguel e demais despesas na data acordada. O contrato firmado entre as partes (ID 60695421) estabelece que a recorrente, além de arcar com o valor do aluguel, deve custear as despesas de luz e água. A recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que pagou o aluguel e o valor das contas de água referentes ao período de 09/2023 a 11/2023, restando comprovado o seu inadimplemento contratual. Correta, portanto, a sentença que condenou a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.944,79, referente aos alugueis e contas de água em atraso.
8. Foram nomeados advogados dativos, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado e das contrarrazões. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos aos advogados dativos das partes autora e ré, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para cada um. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.